Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-67.2014.8.11.0023
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000006-67.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 036.215.111-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ DE TAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE SOUSA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP) – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AÇÃO PERPETRADA DE FORMA SORRATEIRA – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA DA QUALIFICADORA COM AS PROVAS AMEALHADAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO E NÃO QUESITADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.

É vedado a este e. Tribunal reconhecer a incidência da minorante disposta no art. 121, §1o, do Código Penal (homicídio privilegiado), eis que sequer debatida em plenário durante a sessão de julgamento, tanto que não fora quesitada, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inviso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Carece de interesse recursal o apelante no ponto em que busca ver a pena-base fixada no mínimo legal se essa providência já foi adotada na sentença.

Carece de interesse recursal o apelante no ponto em que pleiteia a aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea d, do CP) se referida circunstância já foi reconhecida pelo Juízo a quo oficiante na segunda etapa dosimétrica.

Mantida a pena privativa de liberdade inalterada, tem-se por prejudicado o pedido de fixação de regime prisional mais brando.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000006-67.2014.8.11.0023

APELANTE: REGINALDO DE SOUSA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de REGINALDO DE SOUSA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pela Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos de ação penal Código 66087 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (Sentença às fls. 13/18 – id. 130449677).

Nas razões recursais, a defesa de REGINALDO pretende que a decisão do Conselho de Sentença seja reconhecida como manifestamente contrária às provas dos autos, com a consequente anulação do julgamento e, via de consequência, a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas de que o recorrente agira mediante recurso que tenha dificultado ou impossibilitado a defesa da vítima.

Sustenta, ainda, que
“não há compatibilidade lógica em reconhecer a surpresa impossibilitadora de defesa, ante a (i) comprovada discussão; (ii) tentativa iniciada por parte da vítima ao portar uma faca, quando esta demonstrava, por sua conduta, a firme disposição em agredir o apelante (...)”
.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; aplicação da minorante do homicídio privilegiado, disposta no art. 121, §1o, do Código Penal, bem como a fixação de regime prisional mais brando (fls. 59/65 – id. 130449677).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 130449691 e 140013677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE SOUSA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de REGINALDO DE SOUSA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pela Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos de ação penal Código 66087 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Ressai dos autos que, na data de 28 de dezembro de 2013, o acusado REGINALDO
,
agindo com vontade de matar e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, realizou desferiu golpes de faca que culminaram na morte de
Luiz de tal
.

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de dezembro de 2013, por volta das 21h1Omin, na Rua Madureira esquina com Rua México, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Beber, nesta cidade de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado m ou a vítima Luiz de Tal por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa. Extrai-se, da narrativa dos fatos, que o denunciado e vitima estavam ingerindo bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial acima citado, ocasião em que o denunciado passou a cobrar a quantia de R$ 80,00, valor este que a vítima supostamente lhe devia. Restou também demonstrado que, devido à simples negativa de pagamento da referida quantia pela vítima, o denunciado saiu do local e se dirigiu aos fundos do bar, onde tomou posse de um facão já com intuito de ceifar a vida da vítima, demonstrando assim a futilidade da conduta. Com a arma branca em punho, de modo a dificultar a defesa da vítima, Reginaldo sorrateiramente chegou por traz da mesma e subitamente passou a desferir golpes em suas costas, causando-lhe os ferimentos demonstrados nas fotografias de fls. 24/25, os quais foram causa suficiente para levá-la à morte. Extrai-se ainda que o denunciado foragiu do local, sendo preso em flagrante, logo após os fatos, por policiais militares que foram acionados para atender a ocorrência. Em face do exposto, vem o Ministério Público, por seu agente signatário, denunciar REGINALDO DE SOUSA CONCEIÇÃO como incursos nas penas do Artigo 121, g 20, incisos II e IV do Código Penal.”
(fls. 03/06 – id. 130449673).

Interposto o recurso de apelação, a defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri
no tocante à condenação pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, alegando que a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto inexistem provas de que a vítima fora colhida de surpresa, o que afastaria o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sustentou, ainda, que
“não há compatibilidade lógica em reconhecer a surpresa impossibilitadora de defesa, ante a (i) comprovada discussão; (ii) tentativa iniciada por parte da vítima ao portar uma faca, quando esta demonstrava, por sua conduta, a firme disposição em agredir o apelante (...)”
.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do CP.

Após compulsar os autos, vejo que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 08 – id. 130449673), boletim de ocorrência (fls. 28 e 37/38 – id. 130449673), auto de apreensão (fl. 29 – id. 130449673), auto de verificação de local de delito (fls. 30/32 – id. 130449673) e laudo de necropsia e mapa para localização de lesões (fls. 07/08 – id. 130449674).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente pelos depoimentos prestados por testemunhas e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Ouvido na Delegacia, o Policial Militar
Galdino Vieira de Sousa
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) Que na data de hoje, por volta das 21:15 horas, a guarnição de serviço foi informada via 190, pela testemunha VALDENIR RODRIGUES DE SOUSA que uma pessoa havia sido morta em frente a um estabelecimento comercial denominado BAR DO BEBEL, na rua Madureira, esquina com a Rua Mechico, Bairro Liberdade, em frente a bicicletaria pedal de ouro; Que diante das informações, a guarnição esteve presente no local, onde confirmou a veracidade da informação, estando ainda o corpo da vítima no local; Que em conversa com a testemunha VALDENIR este passou a narrar que o suspeito REGINALDO DE SOUSA CONCEIÇÃO desferiu contra a vítima quatro golpes de faca; Que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local; Que após o fato o suspeito REGINALDO fugiu do local tomando rumo ignorado; Que em posse de informações dando conta das características físicas do suspeito, efetuou diligências no intuito de localiza-lo, logrando êxito minutos depois onde o suspeito estava na trafegando pela Rua Bandeirantes, Bairro Uberdade; Que foi dado voz de prisão, e indagado sobre a autoria do delito este afirmou ter sido o autor do fato (...)”
(fls. 11/12 – id. 130449673).

No mesmo sentido
Sergei Carneiro Calinoski
(fls. 13/14 – id. 130449673).

Constam, ainda, os depoimentos prestados pelas testemunhas
Valdemir Rodrigues de Sousa
, dono do bar onde ocorreram os fatos, e
José Bonfim dos Santos
, vejamos
:

“(...) Que é proprietário do Bar Bebeu; Que na data de hoje, em horário o qual não se recorda, estava jogando sinuca e bebendo no referido estabelecimento, dentro do bar; Que neste momento um rapaz de nome DOMINGOS, o qual é primo do depoente, morador da Avenida Maranhão, no 65, Bairro Liberdade, entrou no estabelecimento dizendo: "MATARAM O LUIZ"; Que o depoente e outros saíram para fora do bar, e a vítima já estava morta, caída no chão, em frente ao estabelecimento; Que

a vítima era portadora de deficiência física, e usava moletas; Que o DOMINGOS disse que o autor do homicídio seria o REGINALDO DE SOUSA CONCEIÇÃO, e segundo os relatos do DOMINGOS, REGINALDO havia pego sua bicicleta para fugir; Que o depoente então ligou para a polícia e comunicou o fato; Que desconhece o motivo pelo qual a vítima foi morta (...)”
(fls. 15/16 – id. 130449673).

“(...) Que na data de ontem, por volta das 21:10 horas, estava no bar do BEBEU, jogando sinuca; Que repentinamente o suspeito REGINALDO DE SOUSA CONCEIÇÃO, conhecido pelo alcunha de REGI, entrou no bar e disse: "ACABEI DE MATAR UM ARA AIS; Que diante disto, todos que estavam no bar saíram para fora, e já viram a vítima caída ao sem vida, com sangue saindo pelas costas; Que o REGI neste momento pegou a bicicleta do DOMINGOS e saiu em disparada, fugindo do local; Que ao passar de alguns minutos policiais chegaram no local; Que a vítima era deficiente físico, e anda com auxílio de muletas; Que a vítima era conhecida apenas pelos apelido de LUIZ e PISA MACIO; Que o depoente não conhece nenhum parente da vítima, mas o mesmo era muito tranquilo e não mexia com ninguém;
(fls. 17/18 – id. 130449673).

E, quando do interrogatório do acusado perante a autoridade policial, o mesmo confessou que praticou o homicídio e que desferiu quatro golpes de faca na região das costas da vítima, vejamos:

“(...) Que conhecia a vítima a algum tempo, e sempre emprestava dinheiro para ele; Que conhecia a vítima somente por LUIZ; Que todas as vezes que emprestou dinheiro para a vítima, este nunca lhe pagou; Que na data de ontem, estava no bar do BEBEU, quando resolveu cobrar a vítima; Que a vítima estava bêbado, e disse que não tinha dinheiro e então o interrogando passou a discutir com a vítima; Que neste ato a vítima ameaçou o interrogando, falando que iria matá-lo; Que o interrogando então saiu do local, e foi até os fundos do bar, onde pegou um facão e retornou;
Que a vítima estava em uma cadeira sentado ao lado do bar, próximo a uma árvore;

Que o interrogando se aproximou da vítima, e pelas costas deu quatro golpes de facão contra ele;
Que logo em seguida, pegou sua bicicleta e saiu do local; Que a vítima lhe devia o valor de R$ 80,00 (oitenta reais); (...)”
(fls. 19/20 – id. 130449673).

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“(...) Incabível a anulação do julgado ou a supressão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP, pois, a teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
(...)”(EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

“(...) Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, ‘não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados’ (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.575.505/MA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorrera no presente feito.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e da referida qualificadora pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Carece de interesse recursal o apelante no ponto em que busca ver a pena-base fixada no mínimo legal, eis que tal providência já fora adotada na sentença, bem como no tópico em que pugna pela aplicação da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, também já reconhecida pelo magistrado sentenciante na segunda fase de dosimetria, o qual deixou de diminuir a reprimenda intermediária pois fixada no mínimo legal na primeira fase de dosimetria (Súmula 231 STJ).

Por conseguinte, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado, disposta no art. 121, §1o, do Código Penal.

Compulsando os autos, percebe-se que em nenhum momento a defesa trouxe a tese de homicídio privilegiado, sendo que, intimada a apresentar as alegações finais, ressaltou que as teses defensivas seriam apresentadas por ocasião dos debates em plenário (fl. 63 – id. 130449674).

Após a decisão de pronúncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito e, novamente, nada mencionou sobre a referida minorante (fls. 17/24 – id. 130449675).

Ademais, da leitura da ata da sessão de julgamento, observa-se que a defesa apenas sustentou pela exclusão das qualificadoras (fls. 101/105 – id. 130449676) e, somente quando da interposição do presente recurso de apelação, o recorrente alegou que agira sob o domínio de violenta emoção, tendo em vista as ameaças praticadas pelo ofendido (fls. 63/64 – id. 130449677).

Dessa forma, tenho que o pleito não merece acolhimento, haja vista que a referida causa de diminuição de pena sequer fora objeto de debate em plenário e, por consequência, não constou dos quesitos formulados.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCS. II, IV E VI, E §2.o-A, INC. I, C/C §7.o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 121, §1.o, DO CÓDIGO PENAL – TESE RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – RISCO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA CORTE LEIGA – 2. MÉRITO – ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE REFERE À PRESENÇA DE DOLO E À INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO AO ANIMUS NECANDI E AOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – 3. VINDICADA A READEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DA PENA DERIVADA DO CRIME DOLOSO CONTRA VIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MAJORANTE QUE OBSTAM A REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO – RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, COM VISTAS A ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1. É inviável conhecer, em grau recursal, da alegação relativa à figura do art. 121, §1.o, do Código Penal se a tese não foi objeto dos debates em Plenário e tampouco constou dos quesitos submetidos ao crivo do corpo de jurados, sob pena de ofensa ao comando insculpido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, que confere ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias, inclusive eventuais causas de diminuição e privilégios.

2. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, in casu, há elementos no lastro probatório capazes de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que o apelante, imbuído de animus necandi e propelido por discussão de somenos importância, ceifou a vida da sua companheira sem lhe dar chance de defesa, de modo que a tese defensiva quanto à

ausência de dolo e de duas das qualificadoras constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

3. Em que pese a incidência da confissão espontânea e a primariedade do réu, devidamente reconhecidas pelo juízo a quo, a redução ao mínimo legal da pena derivada do crime doloso contra a vida esbarra na presença da majorante e das circunstâncias judicias valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, impondo-se, contudo, a readequação do quantum de incremento operado na primeira fase da dosimetria, com vistas a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida, com reflexos sobre a pena final do apelante.”
(N.U 0006247-89.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020) (grifei).

Por fim, mantida a pena privativa de liberdade inalterada, tem-se por prejudicado o pedido de fixação de regime prisional mais brando.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022